Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-19.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000741-19.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO FLEURY DA MOTA - CPF: 013.697.961-02 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000741-19.2019.811.0001

EMBARGANTE:

FERNANDO FLEURY DA MOTA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando omissão no acórdão, que reformou a sentença para improcedência, por entender pela legalidade dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade após a EC/41/2003.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu por unanimidade, fundamentadamente, por dar provimento ao recurso aviado, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório ou omisso.

Verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que, apesar dos argumentos da Embargante, mantém-se o entendimento desta Turma Recursal nos termos já explanados no voto deste Relator.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS REJEITO, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020